Tribunal: TJES
Processo: 5015290-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015290-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO EDUARDO NUNES ALVES

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

[Digite aqui o despacho].

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015290-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO EDUARDO NUNES ALVES
COATOR: 7 vara criminal vila velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015290-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO EDUARDO NUNES ALVES

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PAULO EDUARDO NUNES ALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão que recebeu a denúncia de ID nº 74776932, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao manter a medida constritiva:

“
[...] A manutenção da prisão, entretanto, é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. O risco de reiteração delitiva é concreto e se evidencia pela certidão de antecedentes criminais do acusado, que registra condenação anterior específica pelo crime de tráfico de drogas. Tal circunstância, somada à quantidade de entorpecente apreendido na presente ação penal (78 pinos de cocaína), demonstra a periculosidade do agente e a sua insistência na senda criminosa, justificando a segregação cautelar como forma de evitar a prática de novas infrações.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, ainda que comprovadas, não são suficientes para, por si sós, afastarem a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus fundamentos, como no caso em tela.

Pelo exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva
de
PAULO EDUARDO NUNES ALVES
.

(...)

A prova da materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo de Constatação Provisório da droga, e há indícios suficientes de autoria em desfavor dos três acusados, extraídos dos depoimentos dos policiais e das próprias declarações, ainda que conflitantes, prestadas na fase inquisitorial.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e
INDEFIRO
os pedidos de revogação de prisão preventiva e de análise de ANPP, formulados nas defesas prévias dos acusados
PAULO EDUARDO NUNES ALVES e THAMIRES BARCELOS SANTOS
.

MANTENHO
a prisão preventiva de
PAULO EDUARDO NUNES
ALVES
, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.” sic

Corroborando com o entendimento exposto na Decisão acima, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Sentença que se encontra no ID 78280501:

“
[...] A situação processual do réu
PAULO EDUARDO NUNES ALVES
é distinta. Em relação a ele, a autoria do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada e estreme de dúvidas.

O ponto fulcral para sua condenação é a
confissão judicial qualificada. Em seu interrogatório o acusado assumiu, de forma livre e espontânea, ser o proprietário de toda a droga apreendida.
Embora tenha tentado isentar o corréu Vitor, ao fazê-lo, atraiu para si a responsabilidade penal pela posse dos 78 pino de cocaína. A confissão é a rainha das provas e, quando corroborada por outros elementos, como no caso em tela, é fundamento sólido para a condenação.

Sua confissão em juízo não está isolada nos autos. Ela é confirmada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.
Ambos os agentes da Lei afirmaram que Paulo Eduardo já era conhecido da guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região
. Mais do que isso, relataram que, no momento da abordagem, o próprio Paulo Eduardo admitiu que estava no local para
“vender drogas” e realizar um “acerto de tráfico”
.

A tese do réu de que apenas “deixou os entorpecentes caírem dentro do veículo” é, em si, uma admissão de que ele detinha a posse da droga e a introduziu no carro. A dinâmica exata – se deixou cair ou se arremessou, como afirmaram Vitor e Thamires – é irrelevante para a configuração do tipo penal. O que importa é que ele, confessadamente, trazia consigo a substância com o objetivo de comercializá-la, subsumindo sua conduta aos verbos nucleares do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Diferentemente dos corréus, contra Paulo Eduardo não há apenas indícios, mas sim prova direta e robusta: sua própria confissão, aliada aos depoimentos dos policiais que confirmaram sua traficância habitual e suas admissões no local dos fatos. O conjunto probatório é, portanto, seguro e suficiente para afastar o princípio in dubio pro reo e embasar o decreto condenatório.

(...)

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Embora se trate de réu primário, sua custódia cautelar, mantida ao longo de toda a instrução processual, deve ser preservada. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, permanecem hígidos e foram, em verdade, robustecidos pelo presente édito condenatório, que confere verossimilhança à acusação e demonstra a periculosidade concreta do agente. A prova dos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, revelou que o sentenciado já era conhecido no meio policial por seu envolvimento reiterado com a traficância na localidade, indiciando que faz do crime seu meio de vida. A sua soltura, neste momento, representaria um risco real e iminente de reiteração delitiva, o que abalaria a ordem pública e desacreditaria a aplicação da lei penal.
Desta forma, a manutenção da segregação cautelar é medida indispensável, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra.” sic

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.